Tribunal: TJDFT
Processo: 0724493-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULO. LEGITIMIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. DEVEDOR. DEPOSITÁRIO FIEL. EXECUTADO IDOSO. DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Nos termos do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório de sentença será realizado da mesma forma que o definitivo.

2. A restrição de circulação de veículo pertencente ao devedor é legítima, pois decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de preservar o bem, além de garantir o resultado útil do processo.

3. A nomeação do próprio devedor como depositário fiel do veículo com restrição de circulação indica que o bem não será necessariamente removido para depósito público, o que afasta o alegado risco de sua depreciação excessiva (dano de difícil reparação).

4. A mera alegação de que o executado é idoso e depende do veículo para se locomover não é suficiente para afastar a restrição de circulação do automóvel, diante da natureza e da finalidade da medida.

5. Recurso conhecido e não provido.